Tribunal: TJDFT
Processo: 0750631-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750631-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EDNA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (processo no 32.159/97), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. O agravante alega que o título exequendo expressamente determinou a aplicação da TR e que a inobservância da coisa julgada implica violação ao art. 5o, incisos XXXVI e LIV, da CR. Entende aplicável a decisão do STJ para o Tema no 905, dos recursos especiais repetitivos. Aduz que qualquer rediscussão relativa aos consectários legais posterior ao trânsito em julgado depende da utilização de recurso próprio ou de ação rescisória, nos termos do que decidido pelo STF quanto Tema no 733, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Sustenta a necessidade de sobrestamento do feito, de modo a evitar decisões conflitantes sobre a mesma controvérsia. Afirma que a possibilidade de expedição das ordens de pagamento denota urgência. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada, ou, ainda, o sobrestamento do feito de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas não levam em consideração a circunstância de que a expedição da requisição de pagamento, neste momento, está adstrita aos valores incontroversos, como expresso na própria decisão agravada (ID no 178320577 dos autos de origem no 0711029-77.2023.8.07.0018). Ou seja, a decisão não causa gravame concreto e atual ao agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse caso, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator